Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0742062-47.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALEX DANTAS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela defensoria pública do distrito federal em favor de alex dantas de souza, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A impetrante sustenta que a prisão preventiva fora decretada de ofício, sem considerar a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória do paciente, ao arrepio do disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, após a edição da Lei n. 13.964/2019, citando decisões judiciais em socorro de sua tese, tudo a implicar a ilegalidade da segregação. Subsidiariamente, aponta a necessidade de concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, ressaltando a excepcionalidade da prisão cautelar e a sua desproporcionalidade no caso concreto, bem como aduzindo que o paciente é primário e tem bons antecedentes. Sendo assim, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão do acusado face à decretação de ofício e, caso assim não se entenda, deferida a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (quase 900 gramas de maconha). Cumpre frisar que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado com base na reiteração de comportamentos ilícitos. Na espécie, o autuado teve envolvimento com a traficância quando menor. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 19928964, p. ilegível, fl. 37 destes autos virtuais) Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade na segregação a merecer o provimento liminar ansiado, dadas as circunstâncias do fato e o histórico do acusado, a configurar a sua periculosidade e o risco da reiteração delitiva. Por outro lado, as questões trazidas na impetração devem ser objeto de discussão pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito da ação, quando será avaliada, também, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor do acusado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator